Tribunal: TJBA
Processo: 8028810-04.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8028810-04.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANA MARIA DOREA PEREIRA

Advogado(s)
:
THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
MANDADO DE
SEGURANÇA.
AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA.
PROFESSORA ESTADUAL INATIVA. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. IMPLEMENTAÇÃO DA PARIDADE VENCIMENTAL FRENTE AOS PROFESSORES DA ATIVA. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. DIREITO À PARIDADE

IN
EXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

I - Os embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos fáticos ou jurídicos de uma decisão, visto que, a teor do art. 1022, do NCPC, limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, ser opostos visando única e exclusivamente a obter um reexame das questões decididas nos autos, se não há nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser escoimada pela via declaratória.

II - Demonstrada a inexistência dos vícios alegados, impõe-se a rejeição dos embargos, sobretudo no que tange ao pretendido efeito infringente, porquanto a modificação da conclusão do julgado só está autorizada quando se tratar de consequência inevitável à correção de um dos defeitos gizados no art. 1022, do NCPC, inocorrentes
in casu
.

4.
Dessa forma, os presentes embargos não merecem acolhimento,
devendo ser mantido o direito da impetrante/embargada, servidora pública inativa, à percepção da Gratificação de Estímulo à atividade de Classe – GEAC, concedida ao cargo de professora estadual, nos mesmos moldes em que concedida aos servidores da ativa.

5. Embargos não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 802
8810
-
04
.201
8
.805.0000
, em que é Embargante
Estado da Bahia

e Embargado
Ana Maria Dórea Pereira
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração,
nos termos das razões a seguir expendidas.